Tribunal: TJES
Processo: 5005592-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005592-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005592-72.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogados do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA - ES23937

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
IGOR VICENTINI GIACOMIN contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra
.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal combinado com o artigo 8º da Lei nº 8.072/90 e artigo 344 do Código Penal.

Narra a denúncia:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 21h00min, na Rua Gaviões, bairro Porto Canoa, nesta Comarca, os denunciados ROBSON RODRIGUES, v. “COROA”, MARLLON FABEM DA SILVA, WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, v. "Menor Wesley", TALES RONY RAMOS e JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA, agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face das vítimas Diego Alexandre da Mota da Silva e Layson da Silva, atingidos por disparos de arma de fogo que lhes provocaram a morte, conforme demonstrado em laudos cadavéricos de fls. 138 139 e 141 142.

Versam os autos que as vítimas Diego Alexandre e Layson atuavam no tráfico de drogas na região conhecida como “Praça”, no bairro El Dourado e, em razão disso, rivalizavam com o denunciado ROBSOM, vulgo “Coroa”, o qual cobiçava para si o controle da narcotraficância naquela localidade e, para isso, passou a proferir ameaças de morte às vítimas e, bem como pelo fato de que estas foram autores no homicídio de Lucas Ferrerini Alves, ocorrido em 16 de setembro do corrente ano.

Diante desse contexto, consta que, na noite dos fatos, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR, todos coordenados e a mando do denunciado ROBSON, v. "Coroa", responsável por planejar a empreitada criminosa e por atrair a vítima Diego Alexandre por um aplicativo de mensagens, saíram a bordo de um veículo, de cor branca, com intuito de matarem seus rivais, as vítimas.

Ao chegarem ao local, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR desembarcaram do carro e ficaram à espreita, por cerca de 40 minutos, aguardando que as vítimas chegassem. Ao visualizarem as vítimas a bordo do veículo Logan, cor prata, placas KXR3A52, o denunciado MARLLON, seguido dos demais, passaram a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo as vítimas que, em razão da gravidade dos ferimentos, foram a óbito no local.

Registra-se que, durante a empreitada criminosa, o denunciado MARLLON acabou sendo alvejado por uma das vítimas na perna e no braço, recebendo atendimento médico no Hospital São Lucas, em Vitória/ES, conforme relatório às fls. 20/23.

Consta ainda que, após a prática do duplo homicídio, os executores procuraram abrigo na residência do nacional Patrick Rodrigues Traspardini, onde receberam o codenunciado IGOR, que chegou ao local auxiliado de uma enfermeira, para instruir que o grupo fugisse, uma vez que os moradores já comentavam no bairro que aqueles seriam os autores dos fatos apurados, bem como manteve contato telefônico com o denunciado TALES enquanto levava MARLON para atendimento ao hospital.

Emerge dos autos, ainda, que o denunciado IGOR era advogado e integrantes do grupo criminoso e, associando-se a eles, usou de grave ameaça contra testemunhas, dentre elas, Marcela Cristina Nascimento Cruz, buscando com isso favorecer o interesse de seus assistidos, intimidando as testemunhas para que não estas prestassem depoimentos, dizendo-lhes que teria acesso aos documentos e informaria aos outros denunciados aquilo que fosse relatado à Autoridade Policial. Insta salientar que a testemunha Marcela Cristina, fragilizada por essa forte pressão psicológica sobre ela exercida, acabou sofrendo um aborto espontâneo.

Assim, apurou-se que os DENUNCIADOS integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Registra-se, por fim, que quanto à conduta do denunciado IGOR, ao associar-se ao grupo criminoso e praticar coação contra testemunha, no exercício da advocacia, subsumiu suas ações aos delitos formais descritos nos artigos 288 e 344, ambos do Código Penal que, por se tratar de crimes conexos ao duplo homicídio, devem ser processados e julgados em conjunto.

DAS QUALIFICADORAS

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminarem traficantes rivais atuantes na região conhecida como "Praça", a fim de deterem o domínio sobre tal atividade ilícita naquele logradouro, bem como vingarem a morte do nacional Lucas Ferrarini Alves, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram atraídas pelo denunciado ROBSON e surpreendidas no interior de um veículo, pela ação criminosa dos denunciados MARLLON, TALES, WESLEY e JÚLIO CÉSAR, em superioridade numérica e com armamentos de grande poderio, eis que todos portavam armas de fogo, dificultando-lhes sobremaneira as chances de esboçarem qualquer reação.

Assim agindo, os denunciados [...] IGOR VINCENTINI GIACOMIN incorreu nas sanções do artigo 288 do Código Penal c/c o artigo 8º da Lei nº 8.072/90 e artigo 344 do Código Penal.

Em abordagem inicial, a douta defesa requer a revogação da proibição do exercício da advocacia, alternativa imposta em sede de
Habeas Corpus
como medida diversa da prisão cautelar.

Segundo o pleito, a decisão que manteve as referidas medidas cautelares alternativas carece de fundamentação, uma vez que supostamente lança mão de termos genéricos.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar. Isso porque extraio dos autos que o paciente se valeu das prerrogativas do exercício da advocacia para supostamente ameaçar testemunhas, sob argumento de que relataria tudo aos chefes do tráfico de drogas, para quem advogava.

Nesse contexto, conforme Relatório de Inquérito Policial assinado pelos Delegados de Polícia responsáveis pelo caso, uma das testemunhas, MARCELA CRISTINA NASCIMENTO DA CRUZ, sofreu um aborto espontâneo após o terror psicológico supostamente praticado pelo paciente.

Deste modo, entendo inequívoca a gravidade concreta das práticas de IGOR, uma vez subverteu a prática da advocacia para fins escusos e com consequências severas, conforme demonstrado acima.

Ganha relevância, portanto, o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, que admite a gravidade concreta do delito como fundamentação idônea para alicerçar a aplicação de medida cautelar (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

Nesse sentido, considerando que a instrução criminal segue com a oitiva de testemunhas, entendo que o exercício da advocacia de IGOR representa severo risco ao processo penal, razão pela qual, inexistindo alteração fática substancial, sua condição deve permanecer nos termos delimitados pelo juízo originário.

Mais adiante, saliento que tenho por bem a substituição do monitoramento eletrônico pelo comparecimento semanal em juízo, além da proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial, sem prejuízo das demais cautelares previamente impostas e as restrições de circulação discriminadas pelo juízo originário.

Isso porque verifico inexistir qualquer indício de descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, razão pela qual entendo inexistir óbice à referida substituição.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem.

É como
voto
.

22 de novembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DE EXERCÍCIO DE ADVOCACIA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ORDEM PARICALMENTE CONCEDIDA.
1. Inexiste possibilidade da suspensão de proibição do exercício da advocacia ante o seguimento da instrução criminal e a oitiva de testemunhas. 2. Inexiste qualquer indício de descumprimento das medidas previamente impostas, de modo que é possível aplicar o comparecimento frequente em juízo. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.